Tribunal: TJES
Processo: 0016569-10.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016569-10.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CASSEMIRO DE JESUS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL MÉDICO CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL E DE NEXO CAUSAL. PROVA ERGONÔMICA E TESTEMUNHAL INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A PROVA TÉCNICA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO MISERO
NA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por José Cassemiro de Jesus contra sentença da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O apelante sustenta que o juízo de origem baseou-se exclusivamente no laudo médico, desconsiderando provas ergonômicas e testemunhais que apontariam condições laborais penosas e nexo causal entre suas enfermidades e o trabalho, invocando o princípio
in dubio pro misero
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo pericial médico judicial foi suficiente e idôneo para afastar o reconhecimento da incapacidade laboral e do nexo causal; (ii) definir se o princípio
in dubio pro misero
pode ser aplicado como critério de valoração da prova em matéria acidentária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo médico pericial, elaborado por perita nomeada pelo juízo, conclui de forma categórica que o apelante não apresenta lesão ou doença incapacitante e que as patologias relatadas (coluna, joelho e varizes) são de caráter degenerativo ou constitucional, sem nexo causal com o trabalho. 4. A prova emprestada de laudo ergonômico apenas constatou riscos no ambiente laboral, mas expressamente reconheceu que a existência de incapacidade e nexo causal dependia de avaliação médica, o que reforça a prevalência da perícia judicial. 5. A prova testemunhal descreve o ambiente de trabalho, mas não possui valor técnico para infirmar a conclusão do perito quanto à ausência de incapacidade ou relação causal entre as patologias e a atividade laboral. 6. Embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), somente pode afastá-lo quando houver provas robustas de igual ou superior valor técnico, o que não se verificou. 7. O princípio
in dubio pro misero
— ou
in dubio pro operario
— não constitui regra de valoração da prova, mas critério hermenêutico de interpretação normativa, aplicável apenas em caso de dúvida sobre o alcance da norma, e não sobre os fatos ou as provas. 8. Ausentes os requisitos legais para concessão dos benefícios (Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59 e 86), especialmente incapacidade laboral e nexo causal, mantém-se a sentença de improcedência. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso improvido.
Tese de julgamento
: 10. O laudo médico judicial prevalece como elemento técnico de maior valor quando conclusivo e não infirmado por outras provas robustas. 11. O princípio
in dubio pro misero
não se aplica à apreciação de provas, limitando-se à interpretação de normas previdenciárias em favor do segurado. 12. A inexistência de incapacidade laboral e de nexo causal entre a doença e o trabalho impede a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentária.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59, 86 e 129, parágrafo único; Decreto nº 3.048/99, arts. 71 e 104; CPC, arts. 436 e 479.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 24050127968, Rel. Subst. Des. William Couto Gonçalves, 2ª Câmara Cível, j. 30.06.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
0038965-54.2015.8.08.0024

APELANTE:
VILMA TEIXEIRA DE ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
JOSE CASSEMIRO DE JESUS
em face da r. sentença (evento 16889819), proferida pela douta magistrada da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação acidentária movida pelo ora apelante em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visavam o restabelecimento de auxílio-doença acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Nas razões recursais (evento 16889820), em resumo, o apelante alega que: (I) a r. sentença equivocou-se ao fundamentar-se exclusivamente no laudo médico pericial, ignorando as demais provas dos autos; (II) sustenta que a perícia médica contrariou o laudo pericial de ergonomia (utilizado como prova emprestada de ação trabalhista) e a prova oral colhida em audiência, que, segundo o apelante, comprovaram as condições de trabalho penosas e os riscos ergonômicos; (III) defende a existência de nexo causal, ou ao menos concausal, entre suas patologias (coluna lombar, joelho direito e varizes) e a atividade laboral; (IV) reitera que se encontra incapacitado para o labor, ainda que minimamente, fazendo jus aos benefícios pleiteados; e (V) pugna pela aplicação do princípio
in dubio pro misero
.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos da inicial.

Por terem sido preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, conheço do recurso e passo à análise das teses recursais.

De plano, registro que o juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na prova técnica produzida, consignando que o laudo pericial médico foi conclusivo ao afastar tanto a incapacidade laboral quanto o nexo de causalidade entre as patologias alegadas (lombar, joelho e varizes) e as atividades desempenhadas pelo autor.

Como é cediço, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que após o cumprimento do período de carência, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei nº 8.213/91).

Segundo preconiza o artigo 59 da Lei 8.213/91
1
e o artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Para caracterização do referido auxílio exige-se a ocorrência de acidente que o torne temporariamente incapaz para a sua atividade habitual, bem como, o nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido em trabalho.

Por sua vez, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91
2
e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente pressupõe que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual.

Logo, em matéria acidentária, a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, sendo necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:
(1)
a prova do acidente;
(2)
o nexo causal entre a doença e o trabalho; e
(3)
a existência de sequela redutora – isto é, parcial – da capacidade laboral.

Nesta hipótese, a
expert
do juízo, Dra. Karla Souza Carvalho (CRM/ES 4079), no laudo técnico pericial de fls. 147/155, após minuciosa anamnese, análise dos documentos médicos e exames complementares, e exame físico realizado no periciando, foi categórica ao responder aos quesitos judiciais (fl. 154):

1- O requerente é portador de alguma doença/lesão?
Resposta: O exame físico do Reclamante foi normal. Não evidenciado lesão e/ou doença incapacitante para o labor.

2- Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?
Resposta: As alterações evidenciadas nos exames complementares não apresentam relação de causalidade com as atividades laborais.

4- A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?
Resposta: Não.

5- Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva?
Resposta: O Reclamante encontra-se apto ao labor.

Em sua conclusão (fl. 155), a Sra. Perita foi enfática ao afirmar que "não existe incapacidade laboral e as atividades laborais não apresenta relação de causalidade com as atividades laborais". Detalhou, ainda, que o quadro da coluna do apelante é de "caráter degenerativo"; a lesão no joelho direito foi "decorrente de acidente jogando bola"; e as varizes "decorrente de alteração constitucional sem relação com as atividades laborais".

Ao que se verifica, o cerne do recurso do apelante reside na alegação de que o laudo médico judicial deveria ser desconsiderado em favor de um laudo ergonômico (prova emprestada) e da prova testemunhal. Contudo, tal tese não merece prosperar.

O laudo ergonômico (evento 16889502), embora tenha identificado a existência de riscos ergonômicos na atividade, foi claro ao delimitar sua atuação técnica, ressalvando expressamente em sua conclusão que: "
Em relação ao possível acometimento ou não a saúde do autor, somente uma perícia médica poderá definir
". Desta forma, a própria prova emprestada que o apelante busca utilizar para infirmar o laudo médico, em verdade, corrobora a necessidade da avaliação clínica, submetendo a ela a conclusão sobre a existência de dano ou nexo causal. A perícia ergonômica atesta o
risco
, mas é a perícia
médica
que avalia a
lesão
, a
incapacidade
e o
nexo causal
.

No mesmo sentido, a prova testemunhal, embora útil para descrever a rotina de trabalho, não possui aptidão técnica para se sobrepor à conclusão médica especializada quanto à capacidade laboral do segurado ou à origem de suas patologias (degenerativa/traumática), mormente quando o laudo pericial judicial se mostra hígido, imparcial e bem fundamentado.

Cabe ressaltar que, embora não esteja adstrito ao laudo (art. 479, CPC), o magistrado só deve afastá-lo quando houver nos autos elementos robustos, de igual ou superior valor técnico, que indiquem erro ou imprecisão na análise pericial, o que não ocorreu no caso em tela.

Cumpre mencionar, ainda, que não é possível afastar a conclusão do auxiliar da justiça acerca do quadro clínico da requerente/apelante com fundamento no princípio do
in dubio pro misero
, porquanto este cuida de uma técnica de interpretação normativa
3
, e não de valoração probatória. Nessa esteira de pensamento, destaco o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO – PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E O TRABALHO – INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO OPERARIO – INAPLICABILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA 1 – Nos termos do art. 436, do CPC, o Juiz não está adstrito ao Laudo Pericial. Entretanto, nada impede de tê-lo como fundamento de sua convicção, especialmente nos casos em que inexistam outros elementos ou fatos provados, capazes de ilidir a prova técnica.
2
–
O Laudo Pericial forneceu elementos suficientes para concluir que a lesão do Apelante não possui nexo causal com o trabalho. 3
–
O princípio do
in dubio pro misero
, ou do
in dubio pro operario
, não tem aplicação no campo da avaliação probatória, mas sim na seara da hermenêutica jurídica, quando recomenda que a lei seja interpretada da forma mais benéfica ao obreiro.
4 – Apelação conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação, 24050127968, Relator Substituto: WILLIAM COUTO GONCALVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2010, Data da Publicação no Diário: 17/09/2010)

Logo, ausentes os requisitos legais indispensáveis – notadamente a incapacidade laboral e o nexo de causalidade acidentário –, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Sem condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, dada a isenção conferida pelo artigo 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91 e por inexistir verba honorária arbitrada em seu desfavor no juízo de origem.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997).

3
CASTRO, Carlos Alberto de, LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário, 19ª edição. Forense, 03/2016. VitalSource Bookshelf Online.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.